Tribunal: TJSP
Processo: 2193309-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inventário - Decisão agravada que suspendeu a ordem de levantamento dos valores comprovadamente pagos pela inventariante referentes às despesas necessárias e úteis do espólio com seus recursos financeiros particulares, em razão da existência de penhora no rosto dos autos sobre o quinhão por ela recebido - Insurgência da inventariante - Preliminar de preclusão levantada

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inventário - Decisão agravada que suspendeu a ordem de levantamento dos valores comprovadamente pagos pela inventariante referentes às despesas necessárias e úteis do espólio com seus recursos financeiros particulares, em razão da existência de penhora no rosto dos autos sobre o quinhão por ela recebido - Insurgência da inventariante - Preliminar de preclusão levantada em contraminuta - Não acolhimento - O fato de a agravante não ter recorrido contra a decisão proferida na liquidação provisória por arbitramento contra ela movida não constituiria óbice ao seu pedido de levantamento de valores nestes autos e consequente recurso em face desse indeferimento - Embora correlacionadas, tratam-se de questões diferentes e com fundamentos diversos em face de decisões proferidas em autos independentes - Preclusão afastada - Pedido de levantamento que, contudo, não merece ser acolhido - Existência de penhora no rosto dos autos em face do quinhão da herdeira - Quantia devida que ainda está sendo apurada nos autos de liquidação provisória por arbitramento (0001936-59.2020.8.26.0099) contra si aparelhada - Levantamento que deve ser obstado, ao menos por ora - - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2193309-54.2020.8.26.0000, da Comarca de Bragança Paulista, em que é agravante
TATIANE DE CARVALHO (INVENTARIANTE), são agravados MARCOS
FERNANDO RODRIGUES (ESPÓLIO) e FLORIZA DORTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193309-54.2020.8.26.0000 -Voto no 7688
2
Agravo de Instrumento no 2193309-54.2020.8.26.0000
Agravante: Tatiane de Carvalho
Agravado: Marcos Fernando Rodrigues e outros
Comarca: Bragança Paulista
Juiz de Direito: Rodrigo Sette Carvalho
VOTO No 7688
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Inventário - Decisão
agravada que suspendeu a ordem de levantamento dos
valores
comprovadamente
pagos
pela
inventariante
referentes às despesas necessárias e úteis do espólio com
seus recursos financeiros particulares, em razão da
existência de penhora no rosto dos autos sobre o quinhão
por ela recebido - Insurgência da inventariante - Preliminar
de preclusão levantada em contraminuta - Não acolhimento
- O fato de a agravante não ter recorrido contra a decisão
proferida na liquidação provisória por arbitramento contra
ela movida não constituiria óbice ao seu pedido de
levantamento de valores nestes autos e consequente recurso
em face desse indeferimento - Embora correlacionadas,
tratam-se de questões diferentes e com fundamentos
diversos em face de decisões proferidas em autos
independentes
-
Preclusão
afastada
-
Pedido
de
levantamento que, contudo, não merece ser acolhido -
Existência de penhora no rosto dos autos em face do
quinhão da herdeira - Quantia devida que ainda está sendo
apurada nos autos de liquidação provisória por arbitramento
(0001936-59.2020.8.26.0099)
contra
si
aparelhada
-
Levantamento que deve ser obstado, ao menos por ora - -
Decisão mantida - Recurso desprovido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193309-54.2020.8.26.0000 -Voto no 7688
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Tatiane de Carvalho contra a r. decisão que, nos autos de inventário dos
bens deixados por Marcos Fernando Rodrigues, suspendeu o
levantamento de valores outrora deferido nos seguintes termos: “Fl.
1993: Defiro a suspensão do levantamento dos valores pela
inventariante (R$ 1.500,00 e R$ 40.255,55 - fls. 1988/1990), em razão
da penhora no rosto dos autos (autos no 0001936-59.2020.8.26.0099 em
trâmite pela 2a Vara Cível - fl. 1959). No prazo de cinco dias, a parte
interessada deverá apresentar planilha de cálculo com o valor
atualizado do débito. Após, sem nova conclusão, expeçam-se: (i) ofício
ao Banco do Brasil para a transferência do valor para a conta judicial
do outro processo e (ii) ofício ao juízo da 2a Vara Cível comunicando a
transferência do numerário. Ciência ao Ministério Público. Int.”
Esclarece a recorrente que a dívida habilitada
pela credora é ilíquida e incerta, não havendo, a seu ver, razão para o
indeferimento do levantamento no valor de R$ 40.255,55, quantia que se
trata de ressarcimento das despesas do espólio por ela pagas na
qualidade de inventariante. Salienta que as despesas foram confirmadas
pelo Contador às fls. 1.032 do processo de origem e às fls. 1.840/1.853
houve concordância expressa de todos os herdeiros quanto ao seu direito
de ser ressarcida, além do que entende que a penhora deve se dar da
forma menos onerosa. Afirma, por outro lado, que há nos autos
patrimônio suficiente o qual será partilhado e poderá servir para
satisfação integral do crédito penhorado no rosto dos autos. Argumenta
que tem direito de ser ressarcida por valores que desembolsou pelo
espólio os quais está necessitando nesse momento para a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193309-54.2020.8.26.0000 -Voto no 7688
4
sobrevivência e de sua família, afinal, recentemente foi despejada da
casa em que vivia e por essa razão teve que alugar outro imóvel. Diante
disso, busca a concessão de efeito suspensivo e ao final, a reforma da
decisão recorrida.
O efeito suspensivo pretendido foi indeferido
(fls. 48/50).
A contraminuta foi apresentada a fls. 53/56 pela
credora habilitada (Sra. Floriza). Preliminarmente, a recorrida arguiu a
preliminar de preclusão temporal em desfavor da pretensão recursal em
virtude do fato de que a agravante não recorreu contra a decisão
proferida na liquidação provisória por arbitramento contra ela movida
(0001936-59.2020.8.26.0099), por meio da qual se determinou a
efetivação da penhora nos autos deste inventário.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de inventário dos bens
deixados por Marcos Fernando Rodrigues, no qual a inventariante, ora
agravante, postulou o levantamento do valor de R$ 40.255,55, referente
ao valor a ela devido pelo Espólio a título de ressarcimento em
decorrência do fato de ter quitado despesas necessárias e úteis a ele
referentes com seus recursos financeiros particulares.
Num primeiro momento, tal pedido foi atendido
pelo juízo “a quo” que, na decisão de fls. 1.988/1990 assim decidiu:
“Com efeito, tendo em vista que o valor devido à inventariante a título
de ressarcimento é incontroverso, haja vista a concordância dos demais
herdeiros expressamente afirmada à fl. 1846, defiro o pedido da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193309-54.2020.8.26.0000 -Voto no 7688
5
inventariante, determinando a expedição de mandado de levantamento
eletrônico (MLE), via Portal de Custas, da quantia incontroversa de R$
40.255,55 em favor da inventariante, podendo ser feita em nome do
patrono, caso tenha poderes para dar quitação, ou de outro advogado a
quem eventualmente seja substabelecido,a ser extraído do depósito de fl.
1214.”
Contudo, a referida ordem foi suspensa em
virtude da petição apresentada pela Sra. Floriza Dorta (fls. 1993), por
meio da qual ela explicou que referido valor, na verdade, encontra-se
penhorado nos autos contra a inventariante movido perante a 2 Vara
Civil (0001936-59.2020.8.26.0099), consoante se extrai a fls. 1959.
Nestes termos, sobreveio a decisão agravada que
suspendeu o levantamento do valor apontado pela inventariante.
E é em face dessa decisão que ela se insurge.
Inicialmente há que se rechaçar a preliminar de
preclusão levantada em contraminuta, haja vista que o fato de que a
agravante não ter recorrido contra a decisão proferida na liquidação
provisória
por
arbitramento
contra
ela
movida
(0001936-59.2020.8.26.0099) - por meio da qual se determinou a
efetivação da penhora nos autos deste inventário - não constituiria óbice
ao seu pedido de levantamento de valores nestes autos.
Bem se vê que, embora correlacionadas, tratam-
se de questões diferentes e com fundamentos diversos em face de
decisões proferidas em autos independentes, cuidando uma da satisfação
do direito de credor decorrente do título judicial (autos de liquidação
provisória) e outra do pedido de levantamento de valores a que faz jus a
herdeira-devedora nestes autos de inventário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193309-54.2020.8.26.0000 -Voto no 7688
6
Assim, o presente recurso interposto em face da
decisão que suspendeu a ordem de levantamento desses valores deve ser
conhecido.
Superada essa questão, contudo, a pretensão da
recorrente não comporta acolhimento.
Não se desconhece que o valor que se pretende
levantar (R$ 40.255,55) não é do Espólio, mas sim da inventariante,
posto que se refere às despesas comprovadas por ela a ele referentes,
sendo certo, inclusive, que, acerca de tal ressarcimento, sequer se
opuseram os demais herdeiros.
Contudo, é certo também que, tendo sido
determinada a penhora no rosto dos autos sobre o quinhão recebido pela
ora recorrente até o valor do débito referente aos autos de liquidação
provisória por arbitramento (0001936-59.2020.8.26.0099) contra si
aparelhada, descabida a ordem de se deferir, nesse momento, o
levantamento do valor pretendido, mormente ao se considerar que a
quantia devida naqueles autos ainda está sendo apurada.
Essa iliquidez, aliás, não afasta a obrigação de
pagar da agravante, já que não modifica ou elide a sentença que a
condenou, tanto mais ao se considerar que, como bem destacou a parte
contrária em contraminuta, ela não recorreu contra a decisão que deferiu
a penhora naqueles autos.
Ressalte-se, por oportuno, que o diligente
magistrado “a quo” tem atuado com a cautela que o caso exige,
especialmente ao se considerar as peculiaridades do presente inventário
e os constantes peticionamentos das partes.
Assim, a decisão deve ser mantida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2193309-54.2020.8.26.0000 -Voto no 7688
7
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora
Assinatura Eletrônica